Tribunal: TJDFT
Processo: 0703963-50.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COBRANÇA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. TAXA DE OCUPAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS DURANTE O CONTRATO. RECONVENÇÃO. DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, DO CPC.
1. O valor da causa deve refletir o montante total dos pedidos formulados pelo autor, em observância ao art. 292, inciso VI, do CPC.
2. A taxa de ocupação deve ser calculada a partir da data da consolidação da propriedade, conforme art. 37-A, da Lei no 9.514/97, sendo devida enquanto o devedor fiduciante permanecer no imóvel.
3. Nos termos do art. 373, do CPC, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Desse modo, se não há comprovação de que o réu/reconvinte realizou pagamentos superiores à dívida de ocupação, tornam-se inviáveis os pedidos de compensação e devolução.
4. Apelo não provido.